Tribunal: STJ
Processo: 0005668-77.2017.8.26.0576
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2162923 - SP (2024/0297019-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THIAGO ESTANISLAU REBES MORINI
ADVOGADO
: ODINEI ROGÉRIO BIANCHIN - SP066641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTELIONATO. RETROATIVIDADE
DA LEI. REGIME CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, no qual a parte agravante alegava a necessidade de representação da vítima para
a procedibilidade da ação penal referente ao crime de estelionato, conforme alterações
trazidas pela Lei n. 13.964/2019, bem como a respeito da fixação do regime de
cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na aplicabilidade retroativa do § 5o do art. 171 do
Código Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, a processos cuja denúncia foi
oferecida antes da vigência da referida lei. Também versa acerca da proporcionalidade do
regime semiaberto fixado para o cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses
de reclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto, a Suprema Corte tenha admitido a retroatividade da Lei para exigir a
representação da vítima em benefício do réu (STF. Plenário. HC 208817 AgR, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em ), é cediço que referida representação é
medida informal, sendo suficiente a comprovação inequívoca da vontade da vítima.
4. Na espécie, o Tribunal a quo concluiu pela suficiência da demonstração do interesse
das vítimas na apuração do crime em comento, o que se coaduna com o entendimento
desta Corte Superior, não havendo que se falar em decadência da ação.
5. No tocante à fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena,
verifico que o acórdão adotou fundamentos concretos para estabelecer o regime de pena,
ressaltando a existência de circunstâncias judiciais negativas, pelo elevado prejuízo das
vítimas, além de destacar as consequências específicas do ilícito apurado.
6. O aresto recorrido está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal
de Justiça, no sentido de que a fixação do regime de cumprimento de pena não está
vinculada, de forma absoluta, ao de reprimenda imposto, pois ainda que aquantum
sanção tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e o réu seja primário, a
negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria autoriza a fixação
do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de reclusão.
7. Aplicação da Súmula n. 83, STJ.
Documento eletrônico VDA48140844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 27866e8d-e2d6-42db-aef5-fa6bd32a6dc1

IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 27866e8d-e2d6-42db-aef5-fa6bd32a6dc1

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2162923 - SP (2024/0297019-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THIAGO ESTANISLAU REBES MORINI
ADVOGADO
: ODINEI ROGÉRIO BIANCHIN - SP066641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTELIONATO. RETROATIVIDADE
DA LEI. REGIME CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, no qual a parte agravante alegava a necessidade de representação da vítima para
a procedibilidade da ação penal referente ao crime de estelionato, conforme alterações
trazidas pela Lei n. 13.964/2019, bem como a respeito da fixação do regime de
cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na aplicabilidade retroativa do § 5o do art. 171 do
Código Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, a processos cuja denúncia foi
oferecida antes da vigência da referida lei. Também versa acerca da proporcionalidade do
regime semiaberto fixado para o cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses
de reclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto, a Suprema Corte tenha admitido a retroatividade da Lei para exigir a
representação da vítima em benefício do réu (STF. Plenário. HC 208817 AgR, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em ), é cediço que referida representação é
medida informal, sendo suficiente a comprovação inequívoca da vontade da vítima.
Documento eletrônico VDA48140845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:18
Código de Controle do Documento: c686526f-20e5-4523-a38e-0eea0d3c2f5e

4. Na espécie, o Tribunal a quo concluiu pela suficiência da demonstração do interesse
das vítimas na apuração do crime em comento, o que se coaduna com o entendimento
desta Corte Superior, não havendo que se falar em decadência da ação.
5. No tocante à fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena,
verifico que o acórdão adotou fundamentos concretos para estabelecer o regime de pena,
ressaltando a existência de circunstâncias judiciais negativas, pelo elevado prejuízo das
vítimas, além de destacar as consequências específicas do ilícito apurado.
6. O aresto recorrido está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal
de Justiça, no sentido de que a fixação do regime de cumprimento de pena não está
vinculada, de forma absoluta, ao de reprimenda imposto, pois ainda que aquantum
sanção tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e o réu seja primário, a
negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria autoriza a fixação
do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de reclusão.
7. Aplicação da Súmula n. 83, STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO ESTANISLAU
REBES MORINI (fls. 1331) contra decisão que não conheceu do recurso especial (fls.
1322-1328).
Nas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da sentença condenatória
por falta de condição de procedibilidade da ação, em razão da ausência de representação
das vítimas, conforme exigido pelo § 5o do art. 171 do Código Penal, introduzido pela
Lei n. 13.964/2019. Argumenta que a exigência de representação é norma penal mais
benéfica e, portanto, deve retroagir em favor do réu, conforme o artigo 5o, inciso XL, da
Constituição Federal. Além disso, alega que o prazo decadencial de seis meses para a
representação já havia transcorrido quando a sentença foi proferida (fls. 1333-1334).
O agravante também contesta a decisão do Tribunal
que transformou o
a quo
julgamento em diligência para coleta de representação das vítimas, alegando supressão
de instância e falta de formalidade na representação, que foi aceita por oficial de justiça
ou por edital (fls. 1334-1335).
Documento eletrônico VDA48140845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:18
Código de Controle do Documento: c686526f-20e5-4523-a38e-0eea0d3c2f5e

No tocante ao regime prisional, o agravante afirma que o acórdão regional
contrariou o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, ao impor regime semiaberto,
apesar de ser primário e ter sido condenado a pena inferior a quatro anos, sem
fundamentação concreta sobre as “gravosas consequências do ilícito” (fls. 1335-1336).
Requer a reconsideração da decisão atacada ou o encaminhamento para o
órgão colegiado, visando a reforma da decisão para reconhecer as nulidades apontadas
ou, alternativamente, a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena (fls.
1336).
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os
pontos apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente
fundamentada.
A controvérsia consiste na aplicabilidade retroativa do § 5o do art. 171 do
Código Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, a processos cuja denúncia foi
oferecida antes da vigência dessa norma. Subsidiariamente, a matéria controverte acerca
da proporcionalidade do regime semiaberto fixado para o cumprimento da pena de 2
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Segundo as razões recursais, a Lei n. 13.964/2019, que passou a exigir a
representação para apuração do crime de estelionato, deve retroagir às ações penais em
curso, por ser mais benéfica ao réu.
Sobre o tema, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se
consolidou no sentido de ser irretroativa a Lei n. 13.967/2019 aos processos cuja
denúncia já tenha sido oferecida, quando da sua entrada em vigor.
Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA
VÍTIMA. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA LEI N. 13.964/2019.
IRRETROATIVIDADE DA LEI. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso
em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu de habeas corpus, no qual a parte agravante alegava a
Documento eletrônico VDA48140845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:18
Código de Controle do Documento: c686526f-20e5-4523-a38e-0eea0d3c2f5e

necessidade de representação da vítima para a procedibilidade da ação
penal referente ao crime de estelionato, conforme alterações trazidas
pela Lei n. 13.964/2019. II. Questão em discussão2. A questão em
discussão consiste na aplicabilidade retroativa do § 5o do art. 171 do
Código Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, a processos cuja
denúncia foi oferecida antes da vigência da referida lei. III. Razões de
decidir3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a exigência de
representação da vítima, introduzida pela Lei n. 13.964/2019, não
retroage para alcançar processos com denúncias oferecidas antes de sua
vigência. 4. A irretroatividade da norma é justificada pela segurança
jurídica e pelo respeito ao ato jurídico perfeito, uma vez que a denúncia
já havia sido oferecida antes da alteração legislativa. 5. A representação
da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige
formalidades específicas, bastando a demonstração do interesse da
vítima na persecução penal. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental
desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigência de representação da
vítima para a procedibilidade da ação penal por estelionato, introduzida
pela Lei n. 13.964/2019, não retroage para alcançar processos com
denúncias oferecidas antes de sua vigência. Dispositivos relevantes
citados: Código Penal, art. 171, § 5o; Lei n. 13.964/2019. Jurisprudência
relevante citada: STJ, HC 610.201 /SP, Min. Ribeiro Dantas, Terceira
Seção, julgado em ; STF,24/03/2021 AgRg no HC 180.365, Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, julgado em .27/3/2020" (AgRg no HC n.
943.859/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
30/10/2024
6/11/2024
Conquanto, a Suprema Corte tenha admitido a retroatividade da Lei para
exigir a representação da vítima em benefício do réu (STF. Plenário. HC 208817 AgR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2023), é cediço que
referida epresentação é medida informal, sendo suficiente a comprovação inequívoca da
vontade da vítima.
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO E CORRUPÇÃO ATIVA. DECADÊNCIA DO
DIREITO
DE
REPRESENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE DE MAIORES FORMALIDADES PARA
OFERECIMENTO
DA
REFERIDA
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. No caso dos autos, descaracteriza-se a extinção da punibilidade pela
inércia da vítima em oferecer a representação, cuja exigibilidade passou
a ser retroativa mesmo nos casos em que recebida a denúncia, conforme
entendimento da Corte Suprema constante da decisão agravada. 2. E
ocorre que há nos autos elementos que comprovam a inequívoca
vontade da vítima de que os acusados fossem submetidos à persecução
Documento eletrônico VDA48140845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:18
Código de Controle do Documento: c686526f-20e5-4523-a38e-0eea0d3c2f5e

penal, com que incide o entendimento deste egrégio Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que a representação para fins de oferecimento
da ação penal prescinde de maiores formalidades, comportando
deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de
que "[a]demais, quanto à representação da vítima no tocante do crime
de estelionato, foi colhida às fls. 252" (fl. 419). Precedentes. 3.. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 802.068/SP, relator Ministro
Carlos Cini Marchionatti" (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de 7/5/2025).
30/4/2025
Na espécie, o Tribunal
concluiu pela suficiência da demonstração do
a quo
interesse das vítimas na apuração do crime em comento, o que se coaduna com o
entendimento desta Corte Superior, não havendo que se falar em decadência da ação
("Desnecessário, no caso, que a oferta de representação pela vítima anteceda a sentença,
bastando que fique nítido o interesse da vítima em assim proceder antes do julgamento
definitivo do feito, como se passou no caso" - fl. 1.262).
Da mesma forma, no tocante à fixação do regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena, verifico que o acórdão adotou fundamentos concretos para
estabelecer o regime de pena, ressaltando a existência de circunstâncias judiciais
negativas, pelo elevado prejuízo das vítimas, além de destacar as consequências
específicas do ilícito apurado (fls. 1.264-1.272).
O aresto recorrido está em consonância com o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação do regime de cumprimento de pena não
está vinculada, de forma absoluta, ao de reprimenda imposto, pois ainda que aquantum
sanção tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e o réu seja primário, a
negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria autoriza a fixação
do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de reclusão (AgRg no HC n.
849.641/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
e AgRg no HC n.
19/4/2024
848.045/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, D Je de
).
1/12/2023
Logo, o entendimento acolhido pelo acórdão encontra harmonia com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a aplicação da Súmula n.
83, STJ, que dispõe: "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Destaco que "Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de
que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais interpostos
tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional" (AgRg no AR
Esp 1.241.318/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, D Je 25/04/2018).
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico VDA48140845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:18
Código de Controle do Documento: c686526f-20e5-4523-a38e-0eea0d3c2f5e

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48140845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:18
Código de Controle do Documento: c686526f-20e5-4523-a38e-0eea0d3c2f5e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0297019-9
REsp 2.162.923 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00056687720178260576 2052201 56687720178260576
56687720178260576112017
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: THIAGO ESTANISLAU REBES MORINI
ADVOGADO
: ODINEI ROGÉRIO BIANCHIN - SP066641
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO ESTANISLAU REBES MORINI
ADVOGADO
: ODINEI ROGÉRIO BIANCHIN - SP066641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551308515023089@
2024/0297019-9 - REsp 2162923 Petição : 2025/0047043-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:28:39
Código de Controle do Documento: 6CEE7942-CCF9-402F-8794-627DF1FB8ECF